Tribunal: TCU
Processo: 014.174/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que apreciou recursos de reconsideração interpostos contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas de consórcio do qual faz parte a ora embargante, com condenação em débito e aplicação de multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de indício de superfaturamento nas obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros e da pista auxiliar do Aeroporto de Congonhas/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. em face do Acórdão 1142/2022-TCU-Plenário , que apreciou recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 2010/2018-TCU-Plenário , que, por sua vez, julgou irregulares as contas da empresa ora embargante, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa em razão de irregularidades detectadas nas obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros e da pista auxiliar do Aeroporto de Congonhas/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, de modo a contemplar, no Acórdão 2010/2018-TCU-Plenário , com as alterações promovidas pelo Acórdão 1142/2022-TCU-Plenário , a possibilidade de que pagamentos efetuados no âmbito de acordos de colaboração e de leniência em relação ao Contrato 057-EG/2004/0024 sejam abatidos dos valores das condenações de mesma natureza efetivadas pelo TCU, desde que se prove a correspondência das irregularidades reportadas e cofres credores, cabendo à empresa interessada comprovar os valores efetivamente recolhidos e sua composição dentre valor original e reajustamento, dentre outras informações relevantes; e 9.2. comunicar esta decisão à embargante e à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).